Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CURATELADO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS DE INTERESSE PÚBLICO. DOMICÍLIO DO CURATELADO E DA CURATELANDA. IMÓVEL DA MESMA LOCALIDADE. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em prestígio ao princípio do melhor interesse do incapaz no exercício dos seus direitos, o pedido de alvará deve ser processado e decidido pelo juízo do domicílio do curatelado.
2. A ação de alvará judicial, pela qual se objetiva a autorização para alienação de bem pertencente ao curatelado, não tem o condão de rediscutir a interdição e seus limites, estando, portanto, desvinculada do juízo da interdição.
3. A proteção ao melhor interesse do incapaz em demandas que envolvam a tutela de seus interesses prepondera sob qualquer outra questão, inclusive, sobre a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdicionis), a fim de facilitar a efetiva fiscalização do exercício de sua curatela e o melhor acesso ao Judiciário. 3.1. Assim, mitiga-se a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis) em favor do interesse da pessoa interditada. Precedentes do STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.